Tribunal: STF
Processo: HC 185450
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 578.803/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (57 pinos de cocaína, com peso líquido de 9,33g; 4 pacotes de cocaína, com peso líquido de 389,77g; 1 tijolo de cocaína, com peso líquido de 968,01g; e 1 de cocaína, na forma de “crack”, com peso líquido de 666,32g). 
    3. A defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 578.803/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer:
    “a) […] a nulidade do processo oriundo da colheita de prova ilícita. Motivação: Ingresso no imóvel sem mandado de ordem judicial. Delação anônima, segundo atual entendimento do STJ (HC 496.420, min. Laurita Vaz) e do STF (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093), não se presta a violar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Necessidade de observação e respeito a precedente devido a previsão legal expressa no art. 315, parágrafo 2º, VI, do Código de Processo Penal; ou 
    b) […] que o juiz de origem aplique o redutor do art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Reforma da decisão para aplicar de ofício o redutor do art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Motivação insuficiente para afastá-lo. A quantidade de droga, isoladamente, não leva a conclusão automática de integrar organização criminosa, especialmente se considerar a declaração das testemunhas de acusação de que o paciente não era conhecido nos meios policiais e de que não havia ‘denúncia’ contra ele. Aplicação e observância do Informativo n. 866 do STF. 
    c) [...] que o juiz de origem aplique o art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Aplicação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP. Não se confunde com benefício e competência da Vara de Execução Criminal. Obrigação de observância. Existência de precedentes do STJ nesse sentido (HC 337.077/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016 - HC 343.147/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUI NTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
    d) […] seja observado o art. 315, parágrafo 2º, VI, do Código de Processo Penal: Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às informações, constantes do acórdão estadual de que os policiais civis, “[c]hegando ao local, depararam-se com o portão aberto, e ainda sim bateram palmas, sendo atendidos pelo recorrente, que franqueou a entrada para as buscas, admitindo que guardava as referidas drogas dentro do imóvel e apontando onde seriam encontradas”. 
    8. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    9. No caso, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, a revelarem que o paciente não se enquadra “na figura do pequeno traficante que a norma buscou privilegiar”. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o reexame do material probatório da ação penal, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    10. O caso também atrai a orientação do STF no sentido de que “[n]ão há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. Hipótese em que, conforme assentado pelas instâncias próprias, eventual detração não interferiria na fixação do regime inicial” (HC 132.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    11. Quanto à manutenção da custódia preventiva, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Não bastasse isso, verifico que a questão sequer foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, no ponto, igualmente não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva, notadamente se se considerar o entendimento do STF de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator